Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010532-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTEFANI ROSA MADUREIRA - CPF: 036.464.941-07 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), CARLOS ALESSANDRO OLIVEIRA FAGA - CPF: 016.538.549-95 (ADVOGADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – DÉBITO - INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por ESTEFANI ROSA MADUREIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS, julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito indicado no feito (Num. 157715267), condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC, do arbitramento, juros de mora de 1% ao mês, da citação, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e sua dedicação como advogado.

Requer a reforma do decisum

para majorar a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 157715295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por meio da ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização de Danos Morais adveio da descoberta pela parte autora, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida em razão de compras realizadas e devidamente adimplidas nos prazos estabelecidos. O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 157715292 – pág. 07):

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Declaro inexistente o débito indicado no Id. 55000671. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da patrona da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o arbitramento do
quantum
indenizatório não foi em montante capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Os autos nos informam que o nome da apelante foi inserido indevidamente no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito (Num. 157715267) em razão de débito noticiado nos autos (Num. 157715268).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Em razão da inserção indevida da autora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém dos parâmetros praticados por esse e. Tribunal.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023